Tribunal: TJDFT
Processo: 0720743-07.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720743-07.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA APARECIDA PIETROBON, RICARDO MARCIO GARCIA ROCHA, PIETROBON ROCHA E SOUZA SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA APELADO: FRANCISCO EDUARDO CARVALHO BARBOSA DE SOUZA, GIOVANA DIAS GALDIANO DE SOUZA DESPACHO Intimem-se os apelantes sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões (art. 1009, §2o do CPC). Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 23 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora